Tribunal: TJMT
Processo: 1040482-19.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040482-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEOVANIL FERREIRA ROCHA - CPF: 007.296.961-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução penal, deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, dispensando a realização de exame criminológico, diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, comprovados por cálculo de pena e atestado de bom comportamento carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a realização de exame criminológico para a progressão de regime prisional em execução penal referente a delitos praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, à luz da ausência de elementos concretos que indiquem insuficiência do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 configura
novatio
legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A progressão de regime, para crimes praticados antes da Lei nº 14.843/2024, submete-se ao entendimento consolidado segundo o qual o exame criminológico somente pode ser exigido mediante decisão concretamente fundamentada, conforme a Súmula nº 439 do STJ e a Súmula Vinculante nº 26 do STF.

O apenado preencheu o requisito objetivo para a progressão e apresentou atestado de bom comportamento carcerário, sem registro de faltas graves ou médias desde o último ingresso no sistema prisional.

A gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos, por si sós, para justificar a imposição de exame criminológico.

A análise individualizada do requisito subjetivo foi adequadamente realizada pelo juízo da execução com base no histórico prisional e na conduta carcerária do apenado, inexistindo elementos concretos que indiquem risco de reincidência ou necessidade de avaliação técnica complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 constitui

novatio
legis in pejus
e é inaplicável a delitos praticados antes de sua vigência. 2. O exame criminológico para fins de progressão de regime somente pode ser determinado mediante fundamentação concreta baseada em elementos individualizados da execução penal. 3. A gravidade abstrata do crime não justifica, isoladamente, a imposição de exame criminológico quando presentes o bom comportamento carcerário e o cumprimento do requisito objetivo.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1040482-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEOVANIL FERREIRA ROCHA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Penal [SEEU nº
2002079-66.2024.8.11.0042
],
concedeu
a
progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado

Jeovanil
Ferreira
Rocha, dispensando
a realização de exame criminológico
(ID
329035881
).

O
Parquet
sustenta que
: 1)

a nova redação da Lei
nº 14.843/2024
deve ter aplicação imediata
pela natureza meramente probatória
;

2) as circunstâncias dos delitos foram graves
; 3) é necessária uma análise individualizada do risco de reincidência
e,
4) há desigualdade no tratamento de crimes graves
.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a
realização de exame
criminológico
para a aferição do requisito subjetivo exigido à progressão regimental
e, por
consequência,
a regressão do regime prisional do sentenciado para o fechado
(
ID
329035880
).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pel
o não conhecimento do recurso
por
ausência de
fundamentação concreta e individualizada e, caso seja conhecido, requer
a manutenção
da decisão agravada, bem como
o
prequestionamento da matéria (ID
329035884)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID
329035883)
.

Nessa instância superior, a
i.
6
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento do
apelo
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
.
Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID

343754398
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, entendo que a matéria se confunde com o próprio mérito recursal, ressaltando-se, ainda, que não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que das razões apresentadas é possível identificar, de forma suficiente, o inconformismo do Ministério Público.

Superadas as questões preliminares, verifica-se que o agravado,
Jeovanil
Ferreira Rocha, cumpre pena total de
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
[SEEU nº
2002079-66.2024.8.11.0042
], decorrente de condenação definitiva pela prática d
os crimes de
roubo e roubo majorado
, tendo preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto em
14.5.2025
.

O
juízo

a quo,
ao analisar o pedido de progressão, verificou o preenchimento do requisito objetivo

e do requisito subjetivo, mediante
atestado de
bom
comportamento carcerário
(
ID

329035891 - Pág. 69
)
.

Verifica-se, ainda, que, no dia
4.8.2025
, o agravado foi colocado no regime semiaberto, em decisão proferida com os seguintes fundamentos:

“
(...)
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 14/05/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

(...) Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) JEOVANIL FERREIRA ROCHA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.”
(ID 329035881).

Conforme relatado, a controvérsia recursal se restringe à exigibilidade do exame criminológico para a progressão de regime, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024 e as peculiaridades do caso concreto apresentadas pelo

P
arquet
, em atenção à Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, o agravado praticou os delitos objeto da execução em 27.1.2017 (Ação Penal nº 0000196-85.2017.8.11.0100) e 29.1.2024 (Ação Penal nº 1002093-67.2024.8.11.0042), ou seja, fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11.4.2024.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, pacificou o entendimento de que a exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela referida lei constitui
novatio
legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa.

A propósito
:

“
1. A exigência de exame criminológico, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente. 2. A realização de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula n. 439/STJ e a Súmula Vinculante n. 26/STF. 3. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos para justificar a realização de exame criminológico
[...].”
(STJ -
AgRg
no HC 1028096/SP
- R
el
ator
Min.
Carlos Pires Brandão
- Sexta Turma
-
11.11
.2
025).

Dessa forma, como os delitos foram cometidos antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, permanece aplicável o regramento anterior, especialmente a Súmula nº 439 do STJ, que admite a exigência de exame criminológico apenas diante das peculiaridades do caso concreto e mediante decisão devidamente motivada, bem como a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal.

Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, a alteração legislativa não possui natureza meramente probatória, porquanto interfere diretamente no direito de liberdade do apenado e nos requisitos para a fruição de benefícios executórios, configurando
novatio
legis in pejus
e devendo, portanto, submeter-se ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

À luz dessas considerações, o apenado apresenta atestado de bom comportamento carcerário (ID 329035891 - Pág. 69), além de ter preenchido o requisito objetivo em 14.5.2025, mantendo, desde o último ingresso no sistema prisional, conduta irrepreensível, sem registro de faltas graves ou médias, inexistindo fundamento concreto que justifique a realização de exame criminológico.

Embora os delitos tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o histórico de execução demonstra cumprimento regular e disciplinado da pena, evidenciando o comprometimento do apenado com as normas do ambiente prisional.

Cumpre destacar que o agravante, ao insistir na gravidade dos delitos, não encontra amparo na orientação consolidada dos Tribunais Superiores, que afasta a utilização desse critério, isoladamente considerado, como razão suficiente para determinar a realização do exame criminológico, o qual somente se justifica diante de elementos concretos extraídos do histórico de execução da pena e da conduta carcerária do apenado, inexistentes na hipótese.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“
A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena
.”
(STJ -
AgRg
no HC 1014969/SP
- R
el
ator
Min.
Joel Ilan Paciornik
–
Quinta
Turma
– 15.10
.2025).

Igualmente, é o entendimento consolidado nest
a c. Câmara
:

“
[...] 3. A exigência de exame criminológico não é obrigatória e depende de decisão judicial concretamente fundamentada, conforme jurisprudência do STF (Súmula Vinculante 26) e STJ (Súmula 439). 4. O reeducando possui atestado carcerário favorável, sem registros de faltas leves, graves ou médias desde a última prisão. 5. A exigência indiscriminada do exame criminológico viola o princípio da individualização da pena e representa
novatio
legis in pejus, sendo inaplicável a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.
”
(TJMT - N.U
1025495-75.2025.8.11.0000
- Rel
ator
Des.
Orlando de Almeida Perri
- Primeira Câmara Criminal -
2.9
.2025).

Ademais, não procede a alegação de necessidade de análise individualizada do risco de reincidência, porquanto tal exame já foi realizado pelo juízo da execução a partir do histórico prisional do agravado, de sua conduta carcerária e da inexistência de faltas disciplinares, estando devidamente fundamentado o preenchimento do requisito subjetivo.

Do mesmo modo, não há falar em desigualdade no tratamento de crimes graves, uma vez que a imposição automática de exame criminológico com base apenas na natureza do delito viola o princípio da individualização da pena e a
jurisprudência
pátria
.

Assim, diante do quadro apresentado, não há elementos individualizados que indiquem risco de regressão ou insuficiência do mérito do reeducando para o regime menos gravoso, revelando-se descabida a exigência de exame criminológico apenas em razão da gravidade dos crimes praticados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, sendo desnecessária a expressa aos dispositivos legais invocados, considerando-se
prequestionada
a matéria quando a tese jurídica é efetivamente examinada e decidida pelo Tribunal (TJMT - N.U 1003121-88.2023.8.11.0015 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 15.12.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026